Tribunal: TJDFT
Processo: 0770385-09.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SUPRIMENTO JUDICIAL DE AUTORIZAÇÃO PATERNA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE (ART. 85, §8o, DO CPC). POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO No 1.076. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE FÁTICA OU JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS COMPLEXAS OU DEMORA INJUSTIFICADA. REDUÇÃO DO VALOR. CABÍVEL. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo requerido contra sentença que julgou procedente o pedido de suprimento judicial de autorização paterna, e fixou honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, §8o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação do valor fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais em ação de suprimento de autorização paterna, especialmente quanto à observância dos critérios de equidade previstos no art. 85, §8o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os honorários advocatícios devem ser fixados de modo a assegurar remuneração condigna ao profissional, sem implicar enriquecimento sem causa da parte vencedora, observando-se os parâmetros do art. 85, §§2o e 8o, do CPC.
4. O arbitramento por equidade constitui medida excepcional, cabível apenas quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, devendo-se respeitar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade fixados em lei e na jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo n. 1.076).
5. Tratando-se de ação de suprimento de autorização paterna, de trâmite célere, resolvida com base em prova documental, sem complexidade jurídica ou técnica, e ausentes circunstâncias excepcionais que justifiquem a fixação em valor elevado, impõe-se a adequação da verba honorária aos parâmetros usualmente adotados por esta Corte em causas de igual natureza.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. O arbitramento de honorários por equidade é excepcional e somente se admite nas hipóteses em que o proveito econômico é inestimável, irrisório ou o valor da causa é muito baixo.
2. Em ações de suprimento de autorização paterna de baixa complexidade, é proporcional a fixação de honorários sucumbenciais no valor de R$ 2.000,00.